Tribunal: TJSP
Processo: 1096624-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO COMINATÓRIA.
I. Reajustes anuais de mensalidade aplicados ao plano coletivo, decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Inexistência de nulidade per se da previsão contratual de reajuste financeiro. Impossibilidade, ainda, de vinculação pro futuro aos índices da ANS. Questão que fica retificada nesta sede. Precedente desta

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO COMINATÓRIA.
I. Reajustes anuais de mensalidade aplicados ao plano coletivo, decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Inexistência de nulidade per se da previsão contratual de reajuste financeiro. Impossibilidade, ainda, de vinculação pro futuro aos índices da ANS. Questão que fica retificada nesta sede. Precedente desta Câmara.
II. Imposição, contudo, de majorações sucessivas, no período da causa de pedir (2016 a 2019), sem demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve se dar de forma clara e minuciosa. Abusividade dos percentuais aplicados, tornando a obrigação da autora onerosa e rompendo o equilíbrio contratual. Precedentes deste E. Tribunal.
III. Declaração da nulidade dos reajustes anuais apontados na causa de pedir. Imperativo afastamento de sua exigibilidade, garantida a incidência tão somente dos índices editados pela ANS para o período específico. Restituição dos montantes pagos a maior. Decorrência do julgado, afastando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa da ré. Inteligência do artigo 884 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000153665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096624-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA
DE BENEFICIOS S.A, é apelada TEOFILA MATEUS MORENO MORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelada: Teófila Mateus Moreno Morelli
Interessada: Qualicorp Administradora de Benefícios
Voto n. 46.530
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO COMINATÓRIA.
I. Reajustes anuais de mensalidade aplicados ao plano coletivo,
decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da
sinistralidade. Inexistência de nulidade per se da previsão
contratual de reajuste financeiro. Impossibilidade, ainda, de
vinculação pro futuro aos índices da ANS. Questão que fica
retificada nesta sede. Precedente desta Câmara.
II. Imposição, contudo, de majorações sucessivas, no período da
causa de pedir (2016 a 2019), sem demonstração do efetivo
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve se dar
de forma clara e minuciosa. Abusividade dos percentuais
aplicados, tornando a obrigação da autora onerosa e rompendo o
equilíbrio contratual. Precedentes deste E. Tribunal.
III. Declaração da nulidade dos reajustes anuais apontados na
causa de pedir. Imperativo afastamento de sua exigibilidade,
garantida a incidência tão somente dos índices editados pela ANS
para o período específico. Restituição dos montantes pagos a
maior. Decorrência do julgado, afastando-se a possibilidade de
enriquecimento sem causa da ré. Inteligência do artigo 884 do
Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de ação cominatória julgada PROCEDENTE pela r.
sentença de fls. 124/132, da lavra do MM. Juiz de Direito Felipe Poyares e de
relatório adotado, “para confirmar a tutela antecipada concedida, com as
alterações da presente sentença, para que as rés imediatamente reduzam o
valor das mensalidades do plano de saúde da parte autora, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
descritos na inicial, determinando a aplicação dos índices autorizados pela
ANS, sob pena de multa diária, emitindo a parte requerida os boletos na
forma descrita na inicial, confirmando-se a liminar, com as alterações da
presente sentença e declarando-se a nulidade das cláusulas contratuais e dos
reajustes por sinistralidade e VCMH descritos na inicial, declarando a
aplicabilidade para os futuros reajustes apenas dos índices de reajustes
oficiais divulgados e autorizados pela ANS, condenando-se as requeridas na
restituição simples aos autores dos valores pagos a maior, no período de até
três anos anteriores à propositura da ação, corrigidos da data do
desembolso, consoante a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros moratórios de
um por cento ao mês, consoante aos artigos 406 e 407 do Código Civil
combinado com o artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional”
(fls. 131/132).
Recorre a ré.
Consoante as razões de fls. 134/150, busca o provimento recursal
para decreto improcedência da demanda, com inversão dos ônus da
sucumbência. Sustenta que seriam lícitos os reajustes anuais, impostos na
espécie, pois fundados na variação dos custos médico-hospitalares, não se
aplicando os índices da ANS ao contrato firmado com a autora.
O recurso foi processado e respondido (fls. 155/167), sendo
tempestivo e bem preparado.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo comporta parcial guarida.
Consoante resulta claro do provimento de origem, a controvérsia
recursal se cinge à declaração de regularidade dos reajustes financeiros,
impostos à mensalidade devida pela apelada, no período de 2016 a 2019, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
razão do vínculo securitário que a liga à apelante.
Deve-se reconhecer, por primeiro, que a previsão de majoração
anual da mensalidade, fundada na sinistralidade do negócio e na variação dos
custos médico-hospitalares (Cláusula 12 fl. 41), não é abusiva em si,
sobretudo porque se sabe que o plano de saúde coletivo é estruturado em
sistemática diverso que o individual.
Por conseguinte, ressalvadas as exasperações de preço
impugnadas, resulta cabalmente inadmissível a declaração de nulidade da
disposição negocial respectiva ou a imposição de vinculação dos reajustes
futuros do negócio aos índices editados pela ANS aos contratos individuais, o
que fica retificado nesta sede. A propósito, é o entendimento assentado nesta
turma julgadora: “PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO
AOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS.
Insurgência do autor contra a sentença de improcedência. Alegação de
abusividade nos reajustes por sinistralidade de 2015 e 2016. Pretensão à
aplicação dos índices da ANS para os contratos individuais. Acolhimento.
Cláusula de reajuste com base na sinistralidade não é nula, dependendo,
para sua efetivação, de comprovação da sinistralidade ocorrida a fim de
justificar o reajuste aplicado. Insuficiência da mera comunicação formal
ao consumidor. Apelada que se limitou a dizer que o contrato seria
coletivo e que, portanto, prevaleceria a livre negociação entre as
contratantes. Ausência de comprovação, pois, dos índices aplicados.
Abusividade reconhecida, com limitação dos reajustes no período em
questão aos índices da ANS para os contratos individuais. Precedentes.
Pretensão do autor à devolução em dobro. Não acolhimento. Devolução
simples dos valores pagos, uma vez que não houve má-fé na cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
Entendimento do STJ. Sentença reformada. Sucumbência nos termos do
acórdão. Recurso provido em parte” (Apelação Cível no
1013613-32.2016.8.26.0577, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 24.06.2017).
De qualquer sorte, no caso específico dos reajustes anuais
apontados em concreto, impostos entre 2016 e 2019 (fl. 03), todavia, afora a
ilegal estipulação unilateral, os fundamentos fáticos e técnicos não foram
demonstrados de forma adequada pela apelante, superando o incide
autorizado pela ANS para o mesmo período (http://www.ans.gov.br/planos-de-
saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor ?catid=270&id=270:historico-de-
reajuste-por-variacao-de-custo-pessoa-fisica).
Saliente-se que a recorrente se limita a aduzir que as majorações
visam a garantir o equilíbrio econômico do negócio.
Contudo, não demonstrou a efetiva ocorrência de desequilíbrio
econômico-financeiro gerador da suposta sinistralidade contratual em função
dos gastos de todo grupo de beneficiários, ou, sobretudo, o modus operandi
para cálculo das imposições gravosas, não se desincumbindo de seu ônus, à
luz do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O
documento de fls. 87/104, a propósito, não apresenta qualquer vinculação
específica ao plano fruído pela recorrida.
Tal prática, por evidente, implica em violação a direito básico
dos beneficiários da apólice em questão, como a apelada, afrontando a
disposição do artigo 6o, inciso III, da Lei 8.078/90.
A propósito, em casos semelhantes, vem decidindo esta Colenda
Câmara: “Plano de saúde. Ação revisional c.c. repetição de indébito.
Sentença que reconhece nulidade de cláusulas contratuais prevendo
reajustes por faixa etária. Pedido não formulado na petição inicial.
Julgamento extra petita. Afastamento. Julgamento imediato do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
nos termos do art. 515, §3o do CPC/73. Cláusula contratual prevendo
reajuste de mensalidade por variação da sinistralidade. Validade.
Reajustes dessa natureza que, no entanto, dependem de justificativa
idônea, inexistente no caso concreto. Expurgo dos reajustes impugnados,
substituídos pelos aumentos autorizados pela ANS no respectivo período.
Restituição simples dos valores pagos a maior. Ação procedente. Recurso
desprovido” (Apelação Cível no 1073648-65.2015.8.26.0100, Rel. Alexandre
Marcondes, j. 09.05.2019). E também: “PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES
POR VCMH E SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO
PARCIAL. Sentença de procedência, reconhecendo a abusividade dos
reajustes aplicados, por faixa etária e por sinistralidade, fixando o valor
da mensalidade em R$ 1.306,72 (mil, trezentos e seis reais e setenta e dois
centavos), e condenando a ré a devolver as diferenças no valor de R$
4.739,91 (quatro mil, setecentos, trinta e nove reais e noventa e um
centavos), com correção monetária pela tabela prática do TJ-SP e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do pagamento de cada
parcela, além de multas pelo descumprimento, a serem apuradas em
liquidação de sentença. 1. Prescrição. Restituição de valores pagos a mais
por reajustes abusivos. Prazo prescricional trienal (art. 206, §3o, IV, CC).
Tese firmada em julgamento de recursos repetitivos pelo STJ (tema 610).
Prescrição que apenas atingiria a pretensão de ressarcimento, não de
declaração de abusividade do reajuste. Prescrição apenas em relação à
devolução dos pagamentos feitos antes de 13 de dezembro de 2014, três
anos antes do ajuizamento da demanda. Inocorrência de prescrição da
pretensão de declaração de abusividade do reajuste, para recálculo da
mensalidade presente. 2. Reajustes por sinistralidade e por Variação de
Custos Médicos e Hospitalares (VCMH). Abusividade na aplicação. Ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
da ré de provar e justificar os aumentos perante os beneficiários, do qual
não se desincumbiu. Não havendo justificativa dos reajustes anuais por
sinistralidade e por VCHM nos percentuais indicados pela ré, a solução
correta é afastá-los no período em questão, limitando-se os ajustes no
prazo questionado aos percentuais permitidos pela ANS nos anos de
referência. Cabimento da restituição das diferenças pagas com o limite
temporal da prescrição. Sentença parcialmente reformada, tão somente
para se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão de devolução das
diferenças do reajuste abusivo em relação aos pagamentos realizados
antes de 13 de dezembro de 2014. Sucumbência mínima da autora (art.
86, § único, CPC). Sucumbência recursal da ré (art. 85, §11, CPC).
Recurso desprovido, com observação quanto à declaração de ofício da
prescrição parcial” (Apelação Cível no 1037790-08.2017.8.26.0001,
Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 28.03.2019).
Ademais, a manutenção dos percentuais de reajustes impostos
torna a obrigação excessivamente onerosa, rompendo o equilíbrio contratual,
atentando-se, inclusive, contra o princípio da boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas.
E nem argumente com a afronta ao princípio contratual do pacta
sunt servanda. Afora a abusividade dos índices aplicados, já explicitada,
cumprindo destacar que, à vista do disposto no artigo 421 do Código Civil de
2002, o alcance do referido princípio restou atenuado e reduzido,
especialmente quando está em discussão interesse individual relacionado à
dignidade da pessoa humana, aliás, como ocorrente na espécie dos autos.
Nessa diretriz, confira-se o Enunciado 23 do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal: “A função social do contrato prevista no
artigo 421 do novo Código Civil não elimina o princípio da autonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio, quando
presentes interesses meta-individuais ou interesse individual relativo à
dignidade da pessoa humana” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código civil e
legislação civil em vigor. 24a ed. São Paulo: Saraiva, p. 120).
Dessa forma, não se pode permitir a imposição à apelada dos
índices de reajustes anuais exigidos nos anos de 2016 a 2019, devendo as
respectivas majorações, no período, respeitarem os limites dos percentuais
editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, tal como indicado
pela r. sentença.
A admissão da incidência estrita dos índices editados pela ANS
aos contratos individuais, formulados por pessoa física, é o critério utilizado
como regra de equidade tendo em vista a abusividade e falta de justificativa
das majorações outrora impostas à apelada como beneficiária do contrato
coletivo. Nessa diretriz: “Plano de saúde. Autor aposentado. Reajustes de
47,7%. Contrato coletivo celebrado pela ex-empregadora do autor.
Ausência de regulamentação. Resoluções da ANS que fixam apenas os
reajustes aplicáveis aos contratos individuais. Determinada a aplicação
de tais índices ao contrato dos autores, nada obstante ser coletivo, eis que
atualizam seus serviços como destinatários finais (art. 2o, do CDC). Ao
Judiciário cabe atentar para os direitos básicos da parte mais fraca da
relação de consumo, observados os princípios norteadores do CDC.
Recurso provido” (Apelação Cível n. 0033245-47.2010.8.26.0003, Rel.
Caetano Lagrasta, j. 04.12.2011).
No mais, garante-se a repetição de indébito como consequência
que visa a evitar o enriquecimento sem causa da apelante, nos termos do
artigo 884 do Código Civil, respeitada a prescrição parcial reconhecida na
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal: “Apelação.
Plano de saúde coletivo por adesão. Declaratória de nulidade de reajustes
aplicados a partir de julho de 2014 cumulado com pedido de restituição
de quantia paga a maior devido a reajustes reputados abusivos, de
natureza anual por sinistralidade. Sentença de procedência parcial.
Inconformismo da ré Sul América. Não provimento. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. Reajustes
financeiros anuais e por sinistralidade. Em planos de saúde coletivos,
muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na cláusula
contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a
majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais [reajuste técnico],
não há prova suficiente que justifique os aumentos da mensalidade no
montante aplicado, nem a participação efetiva da estipulante do plano de
saúde, ou de seus beneficiários individuais, no cômputo de tais
reajustamentos, o que os torna, em concreto, abusivo. Aplicação de
reajuste substitutivo àquele reajuste-teto autorizado pela ANS para
planos individuais e familiares naquele mesmo ano. Limitação da
declaração de abusividade, e restituição da quantia paga a maior
relacionada ao reajuste anual aplicado em julho de 2014 e anos seguintes
até a distribuição da demanda, observado o período de prazo
prescricional trienal. 2. Mantida determinação de restituição de quantia
paga a maior, na forma simples, observado prazo de prescrição trienal,
na forma de recursos repetitivos de controvérsia. 3. Recurso de apelação
da ré Sul América desprovido” (Apelação Cível no
1016257-81.2017.8.26.0004, Rel. Piva Rodrigues, j. 04.06.2019). E também:
“PLANO DE SAÚDE
REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITARARES

PRELIMINARES - Autora que impugna a incidência dos reajustes
anuais aplicados ao seu contrato DE 2015 A 2017, vez que
significativamente superiores àqueles disciplinados pela ANS para os
contratos individuais e familiares Sentença que determinou também a
nulidade da cláusula que permite os reajustes por mudança de faixa
etária que, de fato, é 'extrapetita', vez que tal pretensão não foi
formulada Capítulo da sentença que deve ser reputado nulo - Apelante
que prejudicialmente à análise do mérito recursal, requer seja
reconhecida a aplicabilidade da prescrição anual Hipótese dos autos na
qual incide a prescrição trienal, conforme acórdãos proferidos nos
recursos especiais repetitivos REsp 1.361.182-RS e REsp 1.360.969-RS,
julgados em 10/08/2016 pela Segunda Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS PLANO
DE SAÚDE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO
DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - Cláusulas contratuais
que preveem reajustes financeiros pela variação dos custos médicos e
hospitalares e por aumento de sinistralidade que não podem ser
declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio
contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, tópico no qual
deve ser provido o recurso da seguradora ré - Reajustes anuais aplicados
e questionados em juízo, todavia, que não tiveram sua pertinência e
necessidade comprovada, tendo sido utilizados como meio para
promover o reajustamento imoderado do valor da mensalidade

Necessidade de recálculo do valor da mensalidade com incidência tão
somente dos índices autorizados pela ANS nos exercícios de 2015 a 2017,
mantidos os reajustes por mudança de faixas etárias, devida a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 1096624-27.2019.8.26.0100
das prestações não prescritas e pagas a maior. - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1042758-41.2018.8.26.0100, Rel. Angela Lopes, j. 22.05.2019).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que seja parcialmente
provido o apelo a fim de que, reformada em parte a r. sentença, repute-se
lícita a cláusula contratual que admite o reajuste anual da mensalidade
decorrente da variação de custos médico-hospitalares, apartando, no entanto,
qualquer vinculação superveniente dos reajustes aos índices da ANS, sem
prejuízo da imposição de readequação das exasperações aplicadas entre 2016
e 2019 aos índices editados ANS aos planos individuais, respectivamente a
cada período, e da obrigação de repetição de indébito, na forma do
provimento de origem.
Diante do quadro decisório decorrente deste julgamento
colegiado, ainda remanesce substancialmente vencida a apelante, de modo
que, à luz do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
preserva-se a distribuição dos ônus sucumbenciais delineada na origem.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
Donegá Morandini
Relator